Tribunal: TJMT
Processo: 1008430-15.2023.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008430-15.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGY LINE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - CNPJ: 31.727.014/0001-35 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LEOPOLDO MIRANDA SOUZA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CONTA SEM SALDO POSITIVO. NEGATIVA DE EMISSÃO DE BOLETO. APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento com pedido de indenização por danos morais, declarando extinta a obrigação até o limite do valor depositado nos autos e condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve recusa injustificada da instituição financeira em receber o pagamento da parcela vencida; (ii) analisar a suficiência dos valores depositados judicialmente; (iii) examinar se a conduta da instituição financeira configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; (iv) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa injustificada do credor em receber o pagamento ou em fornecer meios alternativos para o adimplemento da obrigação autoriza a consignação em pagamento, nos termos do art. 335, I, do Código Civil.

O direito do devedor de indicar qual obrigação deseja adimplir, quando possuir múltiplas obrigações com o mesmo credor, é assegurado pelo art. 352 do Código Civil, não podendo o credor condicionar o pagamento de uma dívida à quitação de outras.

A conduta da instituição financeira que dificulta o pagamento da prestação do financiamento e ajuíza ação de busca e apreensão do veículo, resultando na efetiva apreensão do bem, configura ato ilícito que extrapola o mero aborrecimento e enseja reparação por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, o grau de culpa, a extensão do dano e a função reparatória/pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (ID 304509486), contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso (ID 304509485), que, em Ação de consignação em pagamento nº 1008430-15.2023.8.11.0040, julgou procedente o pedido inicial, declarando extinta a obrigação até o limite do valor depositado nos autos, e condenou a Cooperativa Sicredi ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta a ausência de recusa no recebimento dos valores, tendo ocorrido inadimplemento por culpa exclusiva da apelada, que não manteve saldo suficiente em conta para débito automático, conforme pactuado contratualmente.

Argumenta que a emissão de boletos bancários jamais foi prevista contratualmente, tratando-se de mera liberalidade da Cooperativa, eventualmente adotada em situações pontuais e excepcionais, sendo tal medida descontinuada justamente porque a apelada passou a utilizá-la de forma maliciosa, com a intenção de evitar que os valores disponíveis em conta fossem direcionados à quitação de outras dívidas existentes com a apelante.

Aduz que os valores consignados judicialmente pela apelada são inferiores ao montante efetivamente pactuado no contrato, o que comprometeria a eficácia do suposto adimplemento.

Alega ainda que a condição financeira da apelada não sofreu qualquer alteração relevante que justificasse a alteração da forma de pagamento contratualmente pactuada, sendo possível verificar que ela mantém grande movimentação financeira em sua conta, inclusive com uso contínuo do limite de cheque especial, o que demonstraria que não houve qualquer comprometimento de sua capacidade de pagamento, sendo sua real intenção apenas se esquivar de suas obrigações legítimas e regularmente exigidas.

Invoca o princípio da força vinculante dos contratos e o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, quando pactuado livremente entre as partes, desde que não defeso em lei, o contrato deve ser integralmente cumprido, sob pena de infringir-se o ato jurídico perfeito.

Quanto aos danos morais, afirma que não houve ato ilícito ou abusividade na conduta da apelante, que agiu em estrito exercício regular de direito contratual, o que por si só afastaria qualquer pretensão indenizatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a reforma da distribuição dos ônus de sucumbência.

Em contrarrazões (ID 304509495), a empresa apelada defende que foi comprovada a recusa injustificada da instituição financeira em disponibilizar meios para o pagamento da parcela, mesmo diante da intenção inequívoca do consumidor de adimplir a obrigação. Sustenta que a negativa de emissão de boleto violou os deveres anexos de cooperação, lealdade e informação, que integram o princípio da boa-fé objetiva.

Afirma que, nos termos do art. 352 do Código Civil, é direito do devedor indicar a qual obrigação deseja vincular o pagamento, quando possuir múltiplas obrigações com o mesmo credor, sendo ilegal a imposição do banco de condicionar o adimplemento do financiamento veicular à quitação de contratos diversos.

Quanto aos danos morais, argumenta que a conduta da apelante não se resume a mero aborrecimento, pois o apelado teve seu veículo apreendido indevidamente, foi compelido a contratar advogado para reaver o bem e enfrentou constrangimento e exposição indevida, circunstâncias que extrapolam os limites da vida cotidiana e atingem diretamente a honra, a tranquilidade e a dignidade do autor.

Por fim, requer o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A ação originária foi proposta pela empresa apelada sob a alegação de que teria sido impedida de quitar a parcela vencida em 28/06/2023 do contrato de financiamento de veículo automotor (contrato nº C00632875-7), pois a instituição financeira teria negado a emissão do boleto bancário correspondente à referida parcela, sob a justificativa de existir inadimplemento em outro contrato distinto (contrato nº C20634467-4), objeto de execução judicial.

Diante da negativa do boleto e da suposta impossibilidade de quitação direta, a empresa apelada promoveu o depósito judicial do valor da prestação vencida e das vincendas, requerendo o reconhecimento da quitação e a declaração de ausência de mora, bem como indenização por supostos danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira, que teria, em seguida, ajuizado ação de busca e apreensão do veículo.

Em suas razões recursais, a Cooperativa apelante sustenta inadimplemento por culpa exclusiva da apelada, que deixou de realizar o pagamento na forma previamente pactuada no contrato, qual seja, débito automático em conta corrente. Argumenta que o contrato firmado entre as partes não prevê o fornecimento de boleto bancário, sendo esta mera liberalidade da instituição financeira.

A controvérsia central do presente recurso reside, portanto, em verificar: (i) se houve recusa injustificada da instituição financeira em receber o pagamento da parcela vencida em 28/06/2023, a justificar a consignação em pagamento; (ii) se os valores depositados judicialmente são suficientes para quitar a obrigação; (iii) se a conduta da instituição financeira configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (iv) se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais.

A ação de consignação em pagamento, prevista nos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil (CPC) e nos artigos 334 a 345 do Código Civil (CC), constitui instrumento processual que visa à liberação do devedor quando, por razões alheias à sua vontade, não consegue efetuar o pagamento diretamente ao credor.

O artigo 335 do CC estabelece as hipóteses em que o devedor pode se valer da consignação em pagamento, dentre as quais destaco:

"Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

[...]"

No caso em análise, a instituição financeira apelante sustenta que não houve recusa injustificada ao recebimento dos valores, mas sim inadimplemento por culpa exclusiva da apelada, que deixou de realizar o pagamento na forma previamente pactuada no contrato, qual seja, débito automático em conta corrente.

De fato, conforme se extrai dos autos, o contrato de financiamento firmado entre as partes (CCB nº C00632875-7) estabeleceu como forma de pagamento o débito automático em conta corrente. Contudo, essa circunstância, por si só, não afasta a possibilidade de consignação em pagamento quando o credor cria obstáculos ao adimplemento da obrigação.

Conforme documentado nos autos, especificamente no ID nº 304508447, a empresa apelada, apesar de estar em dia com todas as parcelas anteriores, tentou obter o boleto para a quitação da parcela referente à 28/06/2023. No entanto, a gerente da instituição financeira se recusou a emitir o documento, alegando que a questão já estava sob a responsabilidade do departamento jurídico do banco.

A apelante argumenta que a emissão de boletos bancários para pagamento das parcelas do financiamento jamais foi prevista contratualmente, tratando-se de mera liberalidade da Cooperativa. Contudo, ao negar a emissão do boleto e não oferecer alternativa viável para o recebimento do pagamento, a instituição financeira criou obstáculo injustificado ao adimplemento da obrigação.

É importante ressaltar que, embora o contrato tenha estabelecido o débito automático como forma de pagamento, essa modalidade não pode ser utilizada como instrumento para forçar o inadimplemento do devedor ou para condicionar o pagamento de uma obrigação à quitação de outras dívidas existentes com o mesmo credor.

O artigo 352 do Código Civil é claro ao estabelecer que "
pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos
". Trata-se de direito potestativo do devedor, que não pode ser obstado pelo credor.

No caso em tela, a instituição financeira, ao se recusar a receber o pagamento da parcela do financiamento veicular por meio de boleto, sem oferecer alternativa viável para o recebimento do crédito, configura recusa injustificada, até porque não há comprovação de que a alteração momentânea da modalidade de pagamento traria prejuízo à credora.

Nesse sentido:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM EMITIR BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS - COMPROVAÇÃO - JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA
- CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DAS PARCELAS - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 335 do CC., a consignação tem lugar, se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma . Deve ser julgado procedente o pedido formulado em ação de consignação em pagamento, diante da injusta recusa do credor em receber o pagamento devido.

(TJ-MG - AC: 10317140205640001 Itabira, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência que condenou o requerido a alterar a forma de pagamento. Irresignação . Descabimento.
É direito do consumidor modificar a forma de pagamento do financiamento imobiliário para a emissão de boletos em vez de débitos automáticos em conta corrente, mesmo porque pretende encerrar o contrato de conta corrente com o banco. Ausência de prejuízo ao credor na alteração solicitada, que favorece o adimplemento das obrigações pela consumidora, em conformidade com os princípios do equilíbrio e da boa-fé nas relações de consumo
. Consignação em pagamento que era de rigor, dado que o banco se recusou, sem apresentar justificativa plausível, o recebimento das parcelas . RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10004091920248260001 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 12/09/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024)

A apelante sustenta que os valores depositados judicialmente pela apelada são inferiores ao montante efetivamente pactuado no contrato, o que comprometeria a eficácia do suposto adimplemento e descaracterizaria a alegada boa-fé.

Contudo, não há nos autos elementos que comprovem essa alegação. A instituição financeira limita-se a afirmar genericamente que os valores depositados são insuficientes, sem apresentar demonstrativo detalhado que evidencie a diferença entre o valor devido e o valor consignado.

Ademais, conforme se extrai da sentença recorrida, o juízo de primeiro grau declarou extinta a obrigação "
até o montante depositado nos autos
", o que significa que, caso exista alguma diferença entre o valor devido e o valor consignado, esta poderá ser objeto de cobrança pela instituição financeira.

No que concerne ao dano moral, a conduta do banco apelante extrapolou os limites da razoabilidade e do exercício regular de direito, configurando manifesto abuso.

Conforme documentado nos autos e reconhecido na sentença recorrida, a instituição financeira, diante da forçada inadimplência, ajuizou ação de busca e apreensão n. 1006823-64.2023.8.11.0040 em desfavor da empresa apelada, a qual, por força da liminar concedida naqueles autos, teve o veículo apreendido, sendo compelida a constituir advogado para comprovar a ausência de mora, levando, por fim, à extinção da ação e à restituição do bem (ID 304509378).

Essa situação extrapola os limites do mero aborrecimento e configura dano moral, pois a empresa apelada, mesmo demonstrando intenção de adimplir a obrigação, teve seu veículo apreendido indevidamente, foi compelida a contratar advogado para reaver o bem e enfrentou constrangimento e exposição indevida.

A propósito:

APELAÇÃO INDENIZATÓRIA -
DANOS MORAIS
- FALTA DE DILIGÊNCIA -
BOLETOS PARA PAGAMENTO NÃO ENVIADOS - BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA PELO BANCO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO AJUIZADA PELA AUTORA
I -
Depreende-se da análise dos autos que o banco agiu de forma desorganizada não emitindo boleto de pagamento, forçando a autora a ajuizar duas ações consignatórias além de se defender em ação de busca e apreensão indevidamente promovida pela instituição financeira
; II - Inconcebível uma instituição do porte da recorrente que não pode satisfatoriamente atender aos anseios do consumidor. Em outras palavras, era necessário, tão somente, emitir no momento correto o carnê para os pagamentos.
Dano moral devido
. Apontamento no Serasa, em decorrência da ação de busca e apreensão. Valor fixado na sentença, mantido. R$ 6.000,00 que atualizado ultrapassa pouco mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais) . RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00110031720088260019 SP 0011003-17.2008.8 .26.0019, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/02/2014, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2014)

No que se refere ao valor da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há quantias pré-fixadas, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Nesse sentido, a indenização por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o montante de R$5.000,00 condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025